Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, para conhecer da ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. Para que ocorra a citação editalícia é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização da parte demandada, desde que empreendidas diligências mínimas para encontrar o seu paradeiro.
3. Na espécie em exame, não foram empreendidos esforços mínimos para cumprir o ônus de indicar os endereços atualizados dos demandados.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.